Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. EMPREGO OU CARGO VAGO. NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Candidato aprovado e classificado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital, mas dentro das vagas para formação de cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação ou convocação.
2. A expectativa de direito convola-se em direito subjetivo caso se vislumbre situações excepcionais, como a preterição dos candidatos pela contratação de terceirizados. Reconhece-se a preterição quando, dentro do prazo de validade do concurso, ocorre contratação de trabalhadores terceirizados para o preenchimento de vagas existentes, bem como quando houver identidade de atribuições dos trabalhadores terceirizados e daqueles candidatos aprovados. Precedentes.
3. Para que o candidato preterido na nomeação logre a tutela jurisdicional, necessário demonstrar a ocorrência de (i) emprego público vago, e (ii) identidade de atribuições do contratado terceirizado e as previstas para o exercício do empregado público para o qual se prestou o concurso. Inexistindo semelhança nas atribuições, nem havendo emprego público vago, não há como se reconhecer o direito subjetivo do autor à nomeação para o emprego para o qual prestou o concurso público.
4. Recurso conhecido e improvido.